Tribunal: STF
Processo: AI 579107
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE
   REEXAMINAR PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Imposição de
   multa de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, §
   2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de
   Processo Civil.